Tribunal: TJMT
Processo: 1015081-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015081-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FRANCIOLLI CAMARGO DE AMORIM - CPF: 041.181.751-50 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.296.801-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no

1015081-49.2024.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrida:
FRANCIOLLI CAMARGO DE AMORIM.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDORA VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX – PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

2. É de conhecimento de todos, que as transações realizadas via PIX, apenas são confirmadas mediante leitura de QR Code ou acesso ao aplicativo instalado no telefone móvel ou no computador com posterior digitação de senha pessoal e intransferível e com validação de
token.

3. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrida apresentou o comprovante de pagamento tendo como beneficiária pessoa jurídica diversa da recorrente.

5. A recorrida não demonstrou que o QR Code tenha sido fornecido pela recorrente, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, com a finalidade de comprovar a falha na prestação do serviço.

6. Com isso, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da recorrente ao resultado danoso, não há que se reconhecer a falha na prestação do serviço
.

7. Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS – AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PIX REALIZADO PELA PARTE RECLAMANTE – VÍTIMA DE GOLPE - NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE A PARTE RECLAMADA TENHA AGINDO COM NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.”
(N.U 1041374-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE DO PIX E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(N.U 1006848-88.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

8. Inexistindo prova de que não foi a recorrente que deu causa a transação irregular, não há que se falar em sua responsabilização.

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. É como voto
.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024